Tribunal: TJPA
Processo: 0002950-04.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002950-04.2017.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL BARBOSA BARRETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA AUTORIA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÚNICO DEPOIMENTO COLHIDO EM JUÍZO INÁBIL À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Hipótese na qual não se revela possível extrair do conjunto probatório a certeza da prática delitiva imputada ao ora apelado, estando-se diante de provas insuficientes à formação de um juízo condenatório, sendo

despiciendo lembrar, ser imprescindível a demonstração, de forma absolutamente segura e inconteste, da materialidade e da autoria delitivas, em virtude da vigência plena do princípio do
in dubio pro reo
nesta etapa processual.

2. Não logrou êxito o
Parquet, in casu
, em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva imputada ao recorrido, não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas, motivo pelo qual, resta impositiva a absolvição do acusado.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA (ID 18254738), que, calcado no art. 386, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, absolveu o réu
Daniel Barbosa Barreto,
das imputações inseridas no art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18254633) que no dia 04 de novembro de 2016, por volta das 23h00min, o apelado encontrava-se de serviço na portaria da empresa JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES, localizada na Estrada do Outeiro, bairro Maracacuera, no Distrito de Icoaraci/PA, instante no qual aproximou-se um veículo, cor preta, marca/modelo
Fiat Strada
, com dois ocupantes em seu interior. Descreve que o réu não saiu da guarita para solicitar a identificação dos indivíduos que estavam no automóvel, apenas falou com o sujeito que se encontrava no banco de trás do veículo através da janela da portaria, permitindo, assim, que os meliantes se dirigissem até um contêiner ali existente e de lá subtraíssem 900Kg (novecentos quilogramas) de arroz, fugindo, logo em seguida.

Ressalta a incoativa que, segundo o vigilante Valdemar Pinheiro, que também se encontrava trabalhando no local no dia dos fatos, informou que fora avisado pelo réu, via rádio transmissor, de maneira mentirosa, que o veículo acima descrito seria do proprietário daquele estabelecimento.

Relata que, consoante filmagens do sistema de monitoramento da empresa/vítima, percebe-se que os ladrões não identificados, para realizar o transporte da mercadoria furtada, chegaram a fazer duas viagens, ambas com a participação do réu, cuja tarefa era facilitar suas entradas, sem levantar suspeitas.

Em
razões recursais
(ID 18254756), o
Dominus Litis
clama pela reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação do recorrido, ao argumento de terem sido produzidas provas suficientes a ensejar a condenação, tais quais as imagens de câmera de segurança, que corroboram a narrativa testemunhal produzida em juízo, em absoluta consonância com a prova inquisitiva.

Nesses termos, pugna pela condenação do apelado consoante dicção do Art. 155, §4°, II e IV c/c Art. 29 c/c 155, §1° c/c Art. 71, todos do CPB, com a negativação das circunstâncias e culpabilidade na fixação da pena base, aplicando-se as majorantes relativas ao repouso noturno e ao crime continuado, com a fixação de regime inicial compatível com as circunstâncias judiciais negativas.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 18254758), clama a defesa pelo conhecimento e total improvimento do apelo manejado, sob a tese de que o Órgão Acusatório não se desincumbiu do ônus probatório que lhe pesa por força do art. 156, do CPPB. Salienta que milita em favor do apelado a dúvida, e não é dele. ou de sua defesa, o dever da comprovação de sua inocência, mas ao acusador a demonstração da sua culpa.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, devendo a sentença absolutória ser mantida em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito condenatório. Sentença contrária às provas dos autos:

Cinge-se a irresignação ministerial na reforma da sentença absolutória, ao argumento de terem sido produzidas nos autos provas suficientes a ensejar a condenação do acusado, tais quais as imagens de câmera de segurança, que corroboram a narrativa testemunhal produzida em juízo, em absoluta consonância com a prova inquisitiva.

Nesses termos, pugna pela condenação do acusado consoante dicção do Art. 155, §4°, II e IV c/c Art. 29 c/c 155, §1° c/c Art. 71, todos do CPB, com a negativação das circunstâncias e culpabilidade na fixação da pena base, aplicando-se as majorantes relativas ao repouso noturno e ao crime continuado, com a fixação de regime inicial compatível com as circunstâncias judiciais negativas.

Não assiste razão à insurgência ministerial.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, encontra-se lastreada no Boletim de Ocorrência Policial, à ID 18254598, e, indiretamente, pelos depoimentos colhidos na seara investigativa em juízo.

A
autoria criminosa
, todavia, resta, de fato, imprecisa.

Isto porque, da análise a que procedi o conjunto probatório angariado, constatei não ser possível dele extrair a certeza da prática delitiva imputada ao ora apelado, estando-se diante de provas insuficientes à formação de um juízo condenatório, sendo

despiciendo lembrar, ser imprescindível a demonstração, de forma absolutamente segura e inconteste, da materialidade e da autoria delitivas, em virtude da vigência plena do princípio do
in dubio pro reo
nesta etapa processual.

Colhe-se da prova angariada:

A testemunha DEIVERSON PEDRO SILVA DO NASCIMENTO, em juízo, afirmou que era proprietário de um automóvel modelo Saveiro. Afirmou que um rapaz chamado Marcelo apareceu propondo um serviço de frete, para buscar uma mercadoria em uma empresa passando a barreira. Disse que cobrou R$300,00 (trezentos reais) pelo frete, que seria feito em duas viagens. Afirmou que o portão estava aberto quando chegaram e Marcelo disse que podiam entrar. A guarita era peliculada e não viu se tinha alguém dentro. Mais à frente, pararam em um galpão. Os fardos estavam ao ar livre. Afirmou que em nenhum momento desconfiou da ação. Disse que não viu o acusado no local, ou que ele estivesse ajudando de alguma forma.

A testemunha ERIVAN BEZERRA DA SILVA, chefe do setor de vigilância da empresa MAJONAV, declara em juízo que a referida empresa é detentora do terreno e que aluga um galpão para a empresa JOSAPAR. Afirmou que quando chegou para trabalhar em uma segunda-feira, a gerente da empresa JOSAPAR o chamou, dizendo que deu falta dos fardos de arroz, que ficava armazenado do lado de fora do container da empresa. Explicou que o acusado trabalhava para a empresa MAJONAV e que o turno iniciava de 19h às 07h. Disse que era de costume da empresa JOSAPAR lacrar o container, mas não sabe se no dia dos fatos havia lacre no compartimento. A gerente da JOSAPAR então pediu que procurassem as imagens das câmeras de monitoramento. Ao analisarem as mídias, encontraram a movimentação gravada em vídeo. Uma picape entrava pelo portão da empresa, se dirigia até a JOSAPAR. Disse que o portão foi aberto pelo acusado, o que foi filmado por várias câmeras. Contudo, as câmeras não capturaram o momento em que o veículo foi carregado, pois estava muito escuro. O carro ficou estacionado por aproximadamente 20 a 30 minutos. Depois, o carro sai, faz o caminho inverso e sai pela portaria. Não foi apurado a quem pertencia o carro. Na época, o Sr. Valdemar (já falecido), que era um dos vigias, teria dito que o réu havia comunicado que o carro pertenceria ao dono da empresa. Disse não recordar se o acusado foi chamado para dar explicações. Segundo a testemunha, a entrada do veículo não foi registrada. Era costume avisar antes quando algo seria feito na empresa fora do horário, porém não houve nenhum aviso naquele dia. Disse que no dia dos fatos, viu o acusado na empresa, mais cedo que o horário de seu turno e estranhou. A testemunha afirmou que o acusado permaneceu na empresa, apenas foi remanejado para outra sede. Também nada foi descontado de seu salário. Afirmou que não havia registros de ligação telefônica autorizando a entrada do veículo; na portaria estavam apenas o acusado e o Sr.Valdemar. As imagens não mostram o acusado abrindo o container e levando os fardos até o carro.

Ao exercer a sua autodefesa, o recorrido DANIEL BARBOSA BARRETO nega a acusação que lhe pesa. Argumenta que trabalhava para a empresa MAJONAV. Disse que os ocupantes do carro chegaram dizendo que iriam para a empresa COMBITRANS, outra empresa que aluga espaço na MAJONAV e que funciona por 24h. Afirma que não tinham permissão para revistar os veículos da COMBITRANS. Que de onde estava não dava para ver o carro. Negou ter dito a Valdemar que o carro pertencia aos proprietários da empresa. Esclareceu que apenas ficava na portaria principal, mas que a segurança de cada empresa era feita por elas próprias. Disse que só soube do furto dias depois e que permaneceu na empresa por anos depois dos fatos.

Ao analisar as provas apresentadas, chego à conclusão de que a sentença deve ser mantida.

Os depoimentos das testemunhas não atribuem de forma cabal a autoria do crime ao acusado. A testemunha Deiverson Pedro Silva do Nascimento, proprietário do veículo utilizado no furto, declarou que foi contratado por um indivíduo chamado Marcelo, do qual não se tem notícia, e que não viu o acusado no local. A testemunha Erivan Bezerra da Silva, chefe de vigilância na empresa MAJONAV, confirmou que o portão foi aberto pelo acusado, mas não há captura de imagens mostrando o réu participando ativamente do crime, seja na vontade delitiva de permitir, dolosamente, o acesso à empresa, seja na efetiva subtração da
res
.

Além disso, o vigia Sr. Valdemar Pinheiro, falecido, teria dito que o réu informou que o carro pertencia ao dono da empresa, tal informação, no entanto, não pôde ser confirmada no âmbito judicial.

O acusado, por seu turno, negou envolvimento no crime, afirmando que permitiu a entrada do veículo acreditando que se destinava à empresa COMBITRANS, que funciona 24 horas e não requer autorização prévia para visitas. Argumentou que a segurança interna das empresas que alugavam os galpões na MAJONAV era de responsabilidade dessas empresas, e não do porteiro da MAJONAV.

Destaco, assim como mencionado pelo Juízo sentenciante, que, apesar de terem sido anexadas aos autos mídias contendo gravações de câmeras de circuito interno de segurança, a baixa qualidade e visibilidade dos vídeos impossibilitam a assertiva de que qualquer conduta criminosa tenha sido capturada. Nos referidos vídeos, é visível a chegada de um veículo preto às dependências da empresa MAJONAV, onde o acusado exercia a função de porteiro. O acusado permite a entrada do veículo, mas, em seguida, não é possível observar os acontecimentos subsequentes devido à escuridão e à distância das filmagens.

Diante do exposto, e considerando a ausência de provas inequívocas que comprovem a participação de Daniel Barbosa Barreto no crime imputado, entendo que deve prevalecer a presunção de inocência. A condenação em processo penal exige um juízo de certeza que, no presente caso, não foi alcançado.

O Ministério Público não conseguiu provar de forma cabal a participação do acusado no furto. A prova testemunhal, por si só, não é suficiente para fundamentar uma condenação penal. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LVII, consagra o princípio da presunção de inocência, exigindo que o ônus da prova recaia sobre o acusador. Sem provas concretas que comprovem a autoria do delito pelo réu, qualquer dúvida deve ser resolvida em favor do acusado, conforme o princípio do
in dubio pro reo
.

Em realidade, a prova produzida em juízo revelou-se frágil e omissa, não convencendo em pontos decisivos para questão, como a atuação efetiva desempenhada pelo apelado no evento criminoso, ainda que na condição de partícipe, diante da suposta facilitação da entrada de coautor no estabelecimento para a prática da subtração;

No caso em voga, a versão acusatória não se revelou suficiente, quando nota-se que, a prova oral é de acentuada fragilidade, sendo bastante insatisfatória. Indícios de autoria certamente existem, muitos apontados adequadamente pelo RMP, porém nada além disso,
data maxima venia.

Ora, a versão fática sustentada pela acusação não é crível, plausível, eis que amparada por indícios, conforme já dito. Indícios estes que, por certo, foram mais que suficientes para o indiciamento do investigado ao cabo do Inquérito Policial e para o recebimento da denúncia, porém não se mostram suficientes para a prolação da sentença repressiva.

Não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva,
não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas.

Destarte, vê-se que total razão assiste à i. defesa técnica ao aduzir que o conjunto probatório dos autos resume-se a meros indícios e nada além disso. É possível, repita-se, que tenha o ora apelado, de fato, cometido o delito narrado pela denúncia. Ocorre que, esse fato não se encontra satisfatoriamente comprovado nos autos, havendo lacunas intransponíveis que obstam a formação do juízo de culpabilidade.

Por oportuno, ressalto que a dúvida que enseja a absolvição não pode ser aquela desarrazoada, íntima e subjetiva do Julgador, formada em seu intelecto em descompasso com a verdade objetiva posta nos autos. A dúvida de que trata a máxima
in dubio pro reo
é aquela concreta, essencialmente racional, demonstrável com base em elementos probatórios trazidos ao processo (ou na falta destes), proveniente da verdade posta pela acusação nos autos e na ausência de certeza de sua correspondência com aquela havida no mundo real, extraprocessual.

Conforme se buscou aqui demonstrar, o caso em apreço encerra essa segunda modalidade de dúvida. A incerteza que ora exponho quanto à procedência da tese sustentada pelo
Parquet
deriva do caderno probatório colacionado, não tendo o Órgão acusatório conseguido,
in casu
, infirmar a presunção de inocência de que goza o indivíduo no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988, ônus processual este que lhe compete no Processo Penal.

Na mesma linha de entendimento ponderou o
Custos Iuris
, veja-se:

“(...) da minuciosa análise dos autos, constata-se que o Juízo de piso agiu acertadamente ao absolver o acusado da imputação, porque, de fato, há dúvidas sobre a autoria delitiva.

Apenas alguns indícios de autoria foram carreados ao processo, os quais recaem sobre uma pessoa de nome Marcelo, que seria o responsável por contratar o motorista de um Fiat/Strada (Deiverson Pedro Silva do Nascimento) para fazer um frete de uma mercadoria pelo preço de R$300,00 (trezentos reais). O motorista aceitou a oferta e, na companhia do meliante Marcelo, foi até a empresa Majonave, sem saber que o carregamento do produto era ilícito, e lá colocou no interior do seu veículo os fardos de arroz.

A Promotoria de Justiça tentou demonstrar que o recorrido Daniel Barbosa, que era vigia da empresa e estava de serviço na data dos fatos, foi coautor de Marcelo e facilitou a entrada do veículo no galpão da Majonave, porque teria deixado de anotar os dados do veículo no sistema da portaria e também teria mentido para o outro vigia de nome Valdemar Pinheiro ao informá-lo que o Fiat/Strada que havia adentrado no galpão seria de um dos proprietários da empresa.

De fato, o órgão ministerial não obteve êxito em comprovar suas alegações, tanto que o recorrido continuou a prestar serviços para a empresa Majonave até o ano de 2022, porque nem mesmo a empregadora atribuiu tal responsabilidade ao seu funcionário. É claro que a isenção de punição por parte da vítima não exclui a responsabilidade criminal, mas, no caso concreto, as provas são frágeis e não há certeza de que Daniel Barbosa teria facilitado a entrada de Marcelo no galpão.

Sendo assim, não há de ser reformada a decisão absolutória.

(...)

As imagens das câmeras demonstram tão-somente a chegada e saída do veículo e a interpelação do recorrido ao motorista, mas não há nenhum áudio sobre o teor da conversa. O depoimento prestado perante a autoridade policial pelo outro vigia da empresa que também estava de plantão, não foi confirmado em razão do óbito do funcionário. Assim, não havendo certeza sobre a participação do recorrido na empreitada criminosa, o édito não deve ser reformado, para que o princípio constitucional do in dubio pro reo seja respeitado.”

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024